Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-66.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002013-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CHRISTINE RIBEIRO GILI - CPF: 578.196.451-72 (RECORRENTE), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PROVIMENTO ao recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da empresa ré/recorrente, por consequência, reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE PASSAGENS – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA EPIDEMIA DA COVID19 –
LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES
– REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETUADOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, extrapolado esse prazo, mostra-se configurado o ato ilícito da empresa aérea na retenção dos valores.

Danos materiais e morais configurados.

Manté
m-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., contra a respeitável sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão deixou de observar que a falha na prestação de serviços ocorreu no cumprimento do contrato pela companhia aérea ao cancelar o voo, não sendo legitima a condenação em danos morais por fatos cuja responsabilidade é de terceiro.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a condenação indenizatória ou, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja minorado o valor arbitrado.

Em contrarrazões, CHRISTINE RIBEIRO GILI, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
CHRISTINE RIBEIRO GILI
,
ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais em desfavor da EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., arguindo em síntese o seguinte.

“Em 30 de janeiro de 2020, antes de iniciadas as paralizações mundiais ocasionadas pela pandemia de Covid-19, a autora, por intermédio da requerida, adquiriu passagens para si, seu marido e seus dois filhos, com destino a Barcelona (Espanha).

A viagem seria realizada em 19 de julho de 2020. Com a declaração de emergência mundial de saúde pública e fechamento dos países europeus para turistas por tempo indeterminado, a autora iniciou uma série de contatos telefônicos com a empresa ré, buscando obter o reembolso do valor despendido, tendo em consideração o cancelamento do voo.

Em nenhum momento houve interesse na remarcação da viagem, ou mesmo na obter créditos junto à ré, haja vista o fato de que seria difícil encontrar nova data viável para todos os membros da família, além do já mencionado quadro de incerteza acerca da reabertura do turismo na Europa.

Nesses contatos telefônicos – os quais, frise-se, foram confirmados pela ré em emails (anexos) –, a empresa confirmou o direito ao reembolso, afirmando que a situação estava sendo analisada e que a devolução do valor dependeria de resposta da companhia aérea.

A propósito, cumpre salientar que, em uma das ligações telefônicas, a requerida afirmou que a devolução do valor ocorreria até agosto de 2022, o que, obviamente, não ocorreu.

Ademais, conforme consta de e-mail anexo, a solicitação de reembolso foi formalizada pela ré junto à companhia aérea em 23 de agosto de 2021.

Contudo, até o presente momento, a autora não teve sua solicitação atendida.

Diante dessas circunstâncias, a autora manteve contatos reiterados com a ré durante os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, com vistas à solução da controvérsia, o que se verifica do histórico de chamadas e e-mails anexos à presente. Portanto, conclui-se que houve demora irrazoável, consideravelmente superior a 12 (doze) meses da data da viagem cancelada (julho de 2020) em razão da pandemia de Covid-19.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 166285993), sob a fundamentação de que ficou
demonstrado que o requerido não efetuou o reembolso do valor das passagens conforme acordado com a reclamante ante o cancelamento do voo.

O juízo a quo, fundamenta ainda, que embora o reclamado mencione que os valores estão disponíveis para reembolso mediante proposta de acordo, a agência de viagens deixou de resolver o impasse de forma satisfativa, sobretudo se considerar o tempo despendido pela autora para a solução da demanda.

Eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar a parte reclamada a restituírem em favor da parte reclamante a importância de R$ 15.954,52, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

2 – Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Diante disso, irresignada, a parte Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando a reforma integral da sentença, por entender que a condenação por danos morais é responsabilidade exclusiva da companhia aérea, vez que essa agiu com falha na prestação de serviço ao efetuar o cancelamento do voo
.

Pois bem.

Ao analisar os autos, vislumbro que o Juízo de origem ao aplicar o direito, agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, de acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

Nessa linha, da análise dos autos verifica-se que, a recorrente efetuou a solicitação do reembolso em 23/08/2021 tendo experimentado 04 (quatro) respostas de postergação, sendo que em uma delas sobreveio a seguinte justificativa (id. 166285975).

“Gostaríamos de compartilhar algumas informações sobre a solicitação do reembolso do seu voo, que foi feita há 10 meses. Solicitamos o reembolso á Royal Air Maroc no dia 23-08-2021, mas ainda não foi processado pela Royal Air Maroc.”

Destarte isso, considerando que a reclamada não empregou qualquer esforço para a resolução do impasse na via administrativa, entendo por configurado a falha na prestação dos serviços e o dever de reparar os danos causados, pois tal situação não se encaixa dentro do cotidiano bem como ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agência de viagens, pois em casos tais, a responsabilidade é solidária de todos os participantes da cadeia de fornecedores.

Por fim, acerca dos danos morais entendo que não há necessidade de reparos na decisão de mérito, pois o juízo de piso bem aplicou o quantum indenizatório, atribuindo na condenação, o caráter pedagógico, a compensação aos prejuízos suportados e ainda, o fez em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Como relatado, a empresa recorrente defende a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação.

Vinga a pretensão. Isso porque é o caso tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Informativo STJ. EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII

1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Acórdãos

AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332

Decisões Monocráticas

REsp 1857100/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020 REsp 1791010/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019 AREsp 1401753/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.

A par disso, no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, foi editada a Súmula 33:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em
virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
” (aprovada em 05/06/2023).

Ainda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Extinção reconhecida de ofício.

(TR-MT, N.U 1033935-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante de tais argumentações, tendo a empresa recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens aéreas, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade, nos moldes das decisões paradigmas da Corte de precedentes e nesta Turma Recursal.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa ré/recorrente, por consequência, reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas nem honorários advocatícios, conforme art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023